Tribunal: TJDFT
Processo: 0717803-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FORMAL DO AGENTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não podem ser atendidos pedidos absolutórios de pessoas envolvidas em delitos, se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu praticou crimes de roubos contra vítimas.
2. A ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra das vítimas, especialmente quando apoiado em outros elementos de prova, eis que, como todas provas indiciárias, apenas deve ser submetido ao contraditório judicial para que o réu tenha oportunidade de contraditá-lo.
3. Recurso do réu desprovido.